Tribunal: STF
Processo: ARE 898920
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, negou provimento ao recurso da parte ré, ora recorrente. (eDOC 13)
    Colho, da sentença, os seguintes fundamentos: (eDOC 9)
    “2. Pretende a parte autora o recebimento de décimo terceiro salário e indenização pela não concessão de férias anuais remuneradas com um terço a mais do que o salário nominal, bem como adicional de insalubridade pelo período que trabalhou na função de Soldado PM Temporário. Busca ainda a averbação do período laborado na Secretaria de Segurança Pública perante a previdência social, para tanto, sustenta a inconstitucionalidade da Lei Federal n° 10.290/00 e da Lei n° 11.064/02. 3. O cerne do feito cinge-se em saber se o regime jurídico especial instituído pela Lei Federal n° 10.029/00 e pela Lei Estadual n° 11.064/02 poderiam suprimir direitos sociais previstos na Constituição Federal, em especial os previstos no artigo 39, § 3° e artigo 142, § 3° VIII. Segundo já sedimentado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, "os Estados (e, por extensão, os Municípios) podem dar aos funcionários outras garantias, outros benefícios além dos conferidos pela Constituição Federal. É certo, mas, se essas garantias, esses benefícios estão previstos na Constituição, não é possível ampliá-los e nem estendê-los a outros funcionários que não os por ela favorecidos ". (TJSP, RT 191/321). Isto porque, "os princípios constitucionais relativos ao funcionalismo público constituem "um código de direitos e obrigações fundamentais que devem ser respeitados pelos Estados e Municípios em suas leis ordinárias. A desobediência ao que ali se dispõe importa, assim, em violação da Constituição, que não pode ser restringida quanto aos direitos, nem ampliada contra as limitações ali impostas". (Hely Lopes Meirelles cita Themístocles Cavalcanti, Direito Administrativo Brasileiro, 39 “ edição, Malheiros Editores, 2012, página 488). Patente, portanto, a necessidade de observância das normas e princípios constitucionais e, consequentemente, da vedação a supressão aos direitos e garantias ali normatizados e assegurados aos funcionários públicos. Pois bem! O caso sub judice não necessita de maiores delongas porquanto há pronunciamento de decisão pelo Órgão Especial, em incidente de inconstitucionalidade, que, embora não possua efeito erga omnes serve de motivação a este magistrado, bem como de dispensa de remessa à Plenária, nos termos do artigo 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
    (...)
    Vê-se claramente que as Leis em questão violaram premissas constitucionais e, com isso, suprimiram direitos assegurados aos servidores públicos previstos nos artigos 39, § 3° e 142, § 3° V111 da Constituição Federal, que, por sua vez, fazem remissão aos direitos sociais previstos no artigo 7°,V1lI, XII, XVII, XVIII, XIX, e XXV e no art. 37, XI, XIII, XIV e XV; instituidores dos benefícios ora pretendidos. 4. Por se aplicar, por analogia, o regime jurídico dos policiais militares, também se impõe o pagamento de adicional de insalubridade, verba que possui verdadeira natureza de reajuste de remuneração, pagas indistintamente a todos os membros da categoria, de forma não eventual, no patamar postulado. 5. Fundamentada a decisão, disponho: JULGO PROCEDENTE a pretensão de Muriel Muller de Oliveira para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do § 2° do artigo 6° da Lei Federal n° 10.029/00 e o caput do artigo 11 da Lei Estadual n° 11.064/02 e para reconhecer o vínculo empregatício, inclusive para fins de registro na previdência social, em especial à contagem de tempo a aposentadoria, bem como, condenar a ré a pagar, observando a prescrição quinquenal das verbas: férias acrescidas de 1/3 constitucional, 13° salário e adicional de insalubridade; todos correspondentes ao tempo de efetivo exercício da função de Soldado PM Temporário e aos vencimentos que percebia (dois salários mínimos).
    (...). ”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias, adicional de insalubridade e 13° salário violou frontalmente o artigo 37, lX da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso ll do mesmo artigo.” (eDOC 19, p. 7).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “no caso vertente, não se encontra presente a violação direta à Constituição Federal viabilizadora da instância excepcional.” (eDOC 21, p. 1)
    Em 20.7.2015, o então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski, determinou a devolução dos autos ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 551 da sistemática de repercussão geral.
    O Juiz Presidente do Colégio Recursal do TJSP manifestou-se em decisão assim fundamentada: (eDOC 29, p. 2) 
    “considerando que a matéria versada no caso em apreço diz respeito à constitucionalidade da Lei Federal n° 10.029/00 (art. 6° e parágrafos), cujas disposições constituem o fundamento da Lei Estadual n° 11.064/02, bem como que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade da prestação voluntária de serviços administrativos e auxiliares de saúde e defesa civil nas Polícias Militares na ADI supramencionada e, por fim, que inexiste a possibilidade de devolução dos autos ao órgão julgador para realização do juízo de retratação em hipótese de controle concentrado de constitucionalidade (art. 1.030, III, do CPC), determino o retomo dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o regular processamento e julgamento do agravo em recurso extraordinário.” (eDOC 29, p. 2) 
    Em 19.2.2020, o então Presidente desta Corte, Ministro Dias Toffoli, tornou sem efeito o despacho de devolução dos autos ao órgão de origem, e determinou a livre distribuição do feito, na forma regimental. (eDOC 30, p. 4)
    É o relatório.
    Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 1.231.242, de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, DJe 19.11.2020 (Tema 1114), em que reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte. Na oportunidade, fixou a seguinte tese:
    “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente